Tribunal: TJES
Processo: 0002893-25.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Receptação
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002893-25.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS GONCALVES SALES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002893-25.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS GONCALVES SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECEPTAÇÃO.
ART. 33, CAPUT, E ART. 35, C/C ART. 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 180, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART. 386, INCISO VII, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

2
.
FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL.

3
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante,
diante
da prova material contida nos autos
,
bem como pelos depoimentos d
os policiais
militares

responsáveis pela

ocorrência e
confissão do réu
,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

2.

Manutenção d
a
s

pena
s
-base
s

fixada
s

acima do mínimo legal
para o
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
,
tendo em vista
a
expressiva
quantidade
e natureza lesiva
d as substância s entorpecente s apreendida s,
bem como os motivos reprováveis da conduta
,
em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06
.

3
.
Recurso conhecido e improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, negar PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002893-25.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS GONCALVES SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MATEUS GONÇALVES SALES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM. Ju
í
za
de Direito da
2
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 180,
caput
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 1.376 (mil trezentos e setenta e seis) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no
ano de 2021, o denunciado e o adolescente E.P.M., vulgo “Dudu”, à época com 16 (dezesseis) anos de idade,
associaram-se para atuar reiteradamente no tráfico de drogas, sendo que em 05 de fevereiro de 2021, mantinham em depósito o total de 908 (novecentos e oito) pinos de cocaína,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, além de um aparelho televisor produto de roubo.

Nas
razões recursais
, a defesa de pugnou

pela absolvição por insuficiência probatória
quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
e, subsidiariamente, pela fixação das penas-bases no mínimo legal
.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo à apreciação do pleit
o
absolutório
f
ormulado pela defesa, sendo o requerimento adstrito aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

A
materialidade

do
s
delito
s

restou comprovada
através do boletim unificado nº
44254974,
auto de apreensão,
auto de constatação de substância entorpecente,
laudo pericial de exame químico nº 2.000/2021
, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

C
ompulsando o
caderno processual
,

verifico que a
autoria delitiva

igualmente
restou demonstrada em desfavor
dos apelantes, conforme será a seguir a
bordado
.

Inte
rrogado
tanto na esfera policial quanto em juízo, o réu confessou a prática dos crimes,
admitindo que trabalhava para o adolescente “Dudu”,
sendo que este desempenhava a função de gerente do tráfico, responsável pelo “pó”,
ao passo que o apelante transportava o entorpecente a pedido dele,
intitulando-se como “motoboy do tráfico local”
.

E
sclareceu,
também, que desempenhava suas funções das 7h da manhã até às 19h.

I
nquirida na Delegacia de Polícia, a Sra. Dryelen Pereira da Penha, mãe do adolescente “Dudu”, revelou que
o filho e o réu são conhecidos, sendo que sempre andam juntos e sempre estão na rua.

No mesmo sentido,
a

namorada de “Dudu”,
Julya Flávia de Paula Mendes, informou à autoridade policial que o recorrente é amigo de seu namorado e parceiro do mesmo no tráfico de drogas na região de Cobi.

E
m seguida, essencial observar as declarações prestadas
na esfera policial pelo policial militar Alexanderson Pereira Araújo:

“
[...
]
na casa de número 212 fomos recebidos pela senhora Dryelen que nos informou que seu filho E.
P.M, vulgo ‘Dudu’ não se encontrava naquele momento, entretanto nos convidou a entrar e verificar o quarto onde ele geralmente dorme. Ao verificarmos embaixo da cama de ‘Dudu’ encontramos uma sacola contendo centenas de pinos de substância tipo cocaína e uma sacola contendo centenas de pinos de substância tipo cocaína e uma determinada quantia em dinheiro
[...] Na casa vizinha, a de número 147, a outra equipe de policiais encontrou o portão aberto e chamou por Mateus que se encontrava dormindo na varanda. O mesmo acordou e convidou a guarnição para entrar ao recinto, neste momento os policiais encontraram, ao lado do colchão em que Mateus dormia um pino de cocaína semelhante ao encontrado na casa anterior (a de ‘Dudu’), além de um aparelho celular [...]
Já no interior da residência encontrava-se o adolescente Marlon, o qual ao ser indagado sobre a existência de produtos ilícitos no interior do imóvel respondeu que na cozinha havia baterias de rádio comunicadores sendo carregadas e que por essa ação, ele receberia a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) por semana de integrantes do movimento do tráfico de drogas local [...]”.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas
pelo militar Mário Prado Celestino
.

I
nquirido em juízo, o policial
Alexanderson
reiterou seu depoimento da fase inquisitorial.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os
policiais
responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Dos depoimentos acostados
é possível observar a realização de condutas especificamente voltadas ao tráfico de drogas,
tais quais a compra, venda,
e os atos de ter em depósito e guardar
, além da
demonstração da estabilidade e permanência da associação, bem como
a individualização das condutas de cada um dos integrantes,
cabendo a
o réu a função do transporte dos entorpecentes
.

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,

as firmes e congruentes declarações prestadas p
elo
s
agente
s

policia
is
em
sede
policial e
judicial,
bem como
a confissão do recorrente
,
demonstram de forma clara a culpabilidade
do apelante
pelos fatos p
elos quais rest
ou
condenado
,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação
.

Adiante
,
pugnou o requerente pela fixação das penas-bases no mínimo legal.

Q
uanto ao crime de tráfico de dro
gas,
a
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Pena
l e art. 42 da Lei nº 11.343/06
,
o
MM. Ju
iz

considerou
a
e
xpressiva quantidade
e natureza
da
s
droga
s
apreendida
s
,

acertadamente
fixando a pena-base
acima do mínimo
.

E
m relação ao delito de associação para o tráfico, idoneamente exasperada a reprimenda base, considerando os motivos reprováveis da conduta, haja vista que o réu disse que apenas trabalhava para o tráfico com o fim de sustentar seu vício.

A
pena-base do crime de receptação, por sua vez, já fora arbitrada no patamar mínimo legal.

Mantidas, portanto, as penas fixadas para todos os crimes.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.